Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-71.2023.8.11.0052
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000347-71.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDEL RAFAEL FERNANDES - CPF: 057.497.751-19 (APELANTE), DANIEL VINICIUS SILVA CORREA - CPF: 037.216.961-90 (ASSISTENTE), MAURIZON GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.869.331-59 (ASSISTENTE), KEIMILI AMANDA VENDRAMINI DE OLIVEIRA - CPF: 058.319.151-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. L
ESÃO CORPORAL DESCLASSIFICADA PARA VIAS DE FATO
. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. REDIMENSIONAMENTO DE PENA E REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente às penas de 2 anos de reclusão e 48 dias-multa pela prática de lesão corporal e violência psicológica no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fixação de indenização por danos morais. A defesa pleiteou: (i) desclassificação da lesão corporal para vias de fato; (
ii
) absolvição quanto ao delito de violência psicológica; (
iii
) redimensionamento da pena; e (
iv
) redução do valor da indenização.

II. Questão em discussão
:
A controvérsia envolve:
(i) saber se a lesão corporal deveria ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato;

(
ii
) se há provas suficientes para sustentar a condenação por violência psicológica;

(
iii
) se houve inadequação na dosimetria da pena e no valor da indenização arbitrada.

III. Razões de decidir
:

1
.
D
esclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato com base na ausência de comprovação de dano significativo à integridade física da vítima. Lesões descritas no laudo pericial foram consideradas leves e insuficientes para caracterizar o delito do art. 129, § 13, do Código Penal.

2
. Confirmação da condenação por violência psicológica contra a mulher, com base em depoimentos consistentes e provas documentais que indicaram manipulação, constrangimento e isolamento da vítima.

3.
O Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

4
. Valoração inadequada das circunstâncias judiciais da motivação e das circunstâncias do crime para a exasperação da pena. Redução do quantum punitivo.

5
. Dano moral
in
re

ipsa
reconhecido em casos de violência doméstica. Redução do valor arbitrado para R$ 2.000,00, em observância à capacidade econômica do recorrente e à gravidade dos danos.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso parcialmente provido. Fixação da pena em 51 dias de prisão simples, pelo delito de vias de fato, e 7 meses de reclusão, pelo crime de violência psicológica, ambos em regime inicial aberto.

Tese de julgamento:
“
1. A desclassificação para vias de fato é cabível quando ausente prova robusta de dano significativo à integridade física da vítima
;
2. A violência psicológica no âmbito doméstico configura crime quando presentes atos que perturbem
à
autodeterminação da mulher
”.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 129, § 13, e 147-B; Lei de Contravenções Penais, art. 21, § 2o; CPP, art. 396
; Tema 983; TJ-MT, Enunciado Orientativo n. 08.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/2/2024,
DJe
de 04/03/2024; TJ/MG, APR: 10607200007385001 Santos Dumont, Relator:
Kárin
Emmerich, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 17/02/2023; TJMT, N.U 1003898-22.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023; TJ/DF, 00051850520188070006 DF 0005185-05.2018.8.07.0006, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/11/2019, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 10/12/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
or

WENDEL RAFAEL FERNANDES

contra sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de
Rio Branco

(MT), que
julgou
procedente
pedido d
a exordial acusatória,
condenando
-o à pena privativa de liberdade
de

0
2
(
dois
)
anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa
,
como incurso
nas penas do
artigo
129, §

13

e
art. 14
7-B
,
ambos
do Código Penal
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto

(Id.

2
53166236
– p. 261-273
)
.

Em suas razões recursais
a defesa pl
eiteia
a desclassificação do crime previsto no art. 129, §

13
,
do Código Penal para a infração penal de vias de fato, absolvição do delito de violência psicológica (art. 14
7-B, do CP)
, redimensionamento da pena e afastamento da condenação por dano moral ou, subsidiariamente, a sua redução (Id.
253166247
– p.

301-308
).

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

defensivo

(
Id
.
2
53166252
– p. 313-316
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifesta-se pelo
parcial provimento
do recurso defensivo (Id. 26
2072757
– p.324-330
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WENDEL RAFAEL FERNANDES
contra a sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT).

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

FATO 01: Art. 129, §

13
,
do CP

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 23/10/2022, em horário noturno, em residência particular localizada na rua C, Rio Branco/MT,
WENDEL RAFAEL FERNANDES
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal. da sua então companheira, a vítima
(...).
, causando-lhe as lesões corporais descritas no Num. 115214051.

Salienta-se que a lesão foi praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, já que envolveu violência doméstica e familiar.

FATO 02: Art. 147-B
,
do CP

Nas mesmas circunstâncias do FATO 01,
WENDEL RAFAEL FERNANDES
, ciente da sua conduta,
causou
dano
emocional à

(...).
,
fato que prejudicou e perturbou seu pleno desenvolvimento ou que visou a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, conforme relatado no Num. 115214046.

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Ressai do caderno investigativo, que a vítima e denunciado tiveram relacionamento por cerca de dois meses.

No dia dos fatos,
a vítima e o denunciado
chegaram do rancho à noite, e como o relacionamento já não estava indo bem, a vítima pediu a separação que não foi aceita pelo denunciado, iniciando uma discussão.

Não aceitando, o
denunciado
ficou nervoso, alterado dizendo que a amava, chegando a chamar crianças e falar para elas que a declarante estava querendo se separar dele, fato que ele não queria aceitar. Ato contínuo, enquanto conversavam, se dirigiram para a varanda da casa,
Wendel
a puxou pelos cabelos. Em seguida trancou o portão e escondeu a chave, na tentativa de impedi-la a sair de casa, pelo fato que não querer a separação.
Wendel
tomou o celular da declarante.

Desta feita, só com a chegada da polícia é que a vítima e sua filha foram libertas e
Wendel
foi preso em flagrante.

Durante os fatos,
Wendel
agrediu a vítima com puxões de cabelo e golpes que lhe causaram as lesões descritas no laudo pericial.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência sob Num. 115210390 - Pág. 1/3 do IP e depoimentos das testemunhas. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal presente no caderno investigatório.

Por este motivo é que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
oferece denúncia em desfavor de
WENDEL RAFAEL FERNANDES
como incurso nas sanções do
artigo 129, §13 do CP (FATO 01) e artigo 147-B do CP (FATO 02)
, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até o final da condenação (art. 399 e s. do CPP), e ao final condenado observando o artigo 90 do Código Penal e art. 387, IV do Código de Processo Penal.
(Id. 253166186 – p
. 179-180
).

Em razão de tais fatos o apelante foi condenado
nos termos da denúncia à p
ena de
02 (dois) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa,
como incurso nas penas do
artigo 129, § 13 e art. 147-B, ambos do Código Penal
(Id. 253166236 – p. 261-273).

Inconformada, a defesa interpôs recurso, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

I. Desclassificação para a contravenção de vias de fato:

De início, necessário destacar que a

distinção entre os crimes de lesão corporal, previsto no art. 129, do Código Penal, e vias de fato, regulado pelo art. 21,
§

2o,
da Lei de Contravenções Penais, reside na existência ou não de um dano à integridade física ou à saúde da vítima. A lesão corporal caracteriza-se pela ocorrência de um prejuízo físico que possa ser constatado, como arranhões, hematomas, dores significativas ou qualquer outro sofrimento físico ou psicológico. Já as vias de fato abrangem atos de agressão que, embora possam ser ofensivos, não deixam lesões aparentes nem acarretam consequências para a saúde da vítima, como empurrões, sacudidas ou puxões que não gerem marcas ou danos constatáveis.

A defesa pleiteia a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, sob o fundamento de que não há comprovação inequívoca da existência de lesão corporal
,
nos termos do art. 129
,
do Código Penal.

No caso em apreço, e
mbora o laudo pericial de Id.
253166159
– p.

33

e 36-38
ateste a presença de uma escoriação clavicular, tal constatação, isoladamente, não demonstra um dano significativo à integridade física ou à saúde da vítima que seja suficiente para caracterizar a lesão corporal.
Ressalta-se que para a configuração deste delito exige-se a comprovação de uma lesão concreta e relevante, o que não se verifica no caso em apreço, à medida que a escoriação apontada não traduz, por si só, um prejuízo que ultrapasse o mero desconforto físico.

Com efeito, observa-se que a jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que:
Forçosa a desclassificação do crime de lesão corporal no âmbito doméstico para a contravenção penal de vias de fato quando ausente prova da produção de ofensa à integridade física da vítima.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 01051052820218130701, Relatora: Desa. Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 11/09/2024, 9a Câmara Criminal Especializada, Data de Publicação: 11/09/2024).

Analisando os autos, constata-se uma
dissonância relevante
entre as declarações prestadas pela vítima em sede policial
(
Termo de Declaração de Id.
253166154
- p.22-23
)
e aquelas realizadas em juízo. Enquanto na fase policial não houve menção a agressões mais graves, como enforcamento, tapas e apertões, em juízo a vítima descreve tais atos, que, em tese, poderiam configurar lesões corporais. Veja-se o seguinte trecho destacado na sentença de Id.
253166236

– p. 261-273
:

As agressões que ele cometeu nessas três oportunidades. O que que ele fez na no quarto? O que ele fez no portão? E o que ele fez no final? Na cama, ele me empurrou e me enforcou, que foi a primeira, no portão, que foi a segunda. Ele me pressiona na parede e arrancou minhas
minhas
correntes que eu tinha no pescoço, que até me arranhou. A terceira foi quando eu
tava
no portão grande. Antes da polícia chegar, foi onde ele me apertou aqui pelo braço, me jogou assim e começou a gritar comigo foram
essas três agressão
. Tá? Você ficou com marcas no corpo, dessas situações? Fiquei apresenta sim no corpo de delito. Você lembra que parte do corpo que foi? Eu sei que foi uma no antebraço. Na terceira agressão que ele me apertou e a outra foi no pescoço. São as que eu tenho mais lembranças que foram, ficaram mais forte. (...). (Trecho retirado da sentença Id. 253166236

– p. 261-273
).

A discrepância entre as versões apresentadas em momentos distintos sugere que as declarações realizadas em juízo trazem novos fatos não relatados inicialmente na fase policial, os quais, co
nsequentemente,
não constam na denúncia
. Essa omissão inicial impossibilita sua apreciação no presente julgamento, em observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa
. Além disso, ainda que tais alegações fossem consideradas,
o laudo pericial anexado aos autos não atesta a existência de lesões graves capazes de caracterizar o delito de lesão corporal, apontando, no máximo, escoriações de natureza leve, insuficientes para justificar a imputação de crime mais gravoso.

Em situação semelhante, a jurisprudência decidiu que:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI N
.
11.340/2006. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DELITOS POR FALTA DE PROVAS OU DE DOLO. NÃO CABIMENTO. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. VIABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Ofende ao princípio da correlação, do contraditório e da ampla defesa a condenação do réu por lesão corporal com dolo eventual quando a denúncia não descreveu adequadamente as circunstâncias do crime que o réu teria praticado contra uma de suas filhas, ficando a defesa prejudicada, sendo-lhe inviável, até mesmo, saber se a imputação seria por dolo direto ou eventual - uma vez que a dinâmica delitiva somente foi esclarecida na instrução processual e não houve aditamento da denúncia
. 2. Não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria da contravenção de vias de fato, haja vista que ambas as vítimas confirmaram, em juízo, que o acusado bateu com um cinto em uma delas e a enforcou, o que foi ainda ratificado pela genitora das ofendidas (que presenciou as agressões) e pelas demais testemunhas ouvidas na audiência de instrução, bem como pela confissão judicial do ora apelante, ainda que qualificada.
(...).
(TJ-DF 00051850520188070006 DF 0005185-05.2018.8.07.0006, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/11/2019, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 10/12/
2019
)
. (grifos meus).

Portanto, considerando a inexistência de prova robusta quanto à configuração de lesão corporal e a presença de elementos que indicam, no máximo, atos ofensivos sem gravidade suficiente para caracterizar
danos
à saúde, impõe-se a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, conforme preceituado no art. 21
,

§ 2o,
da Lei de Contravenções Penais.

Tal enquadramento se mostra mais adequado às circunstâncias do caso concreto, resguardando o princípio da proporcionalidade e a adequada tipificação penal dos fatos narrados.

II.
Absolvição do delito previsto no art. 147-B, do Código Penal:

O crime de violência psicológica contra a mulher está previsto no art. 147-B, do Código Penal,
in
verbis
:

Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

A autoria e materialidade delitivas se encontram exaustivamente comprovadas nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência
n. 2022.293872
(Id. 2
53165398 –
p.
9-11
)
;
Termo de depoimento (Id. 253166152 e 253166153 – p.
18-19 e 20-21
)
;
Termo de declaração da ví
tima (Id. 253166154 – p.
22-23
)
;
Auto de Exame de Corpo Delito (
Id. 253166159 – p. 33 e 36-3
8
),
Termo de qualificação
, vida pregressa e interrogatório (Id. 253166164 – p
.
45-47
)
; M.P.U n. 81.13.2022.12597 (Id. 253166176 – p
.
68-103
)
, vídeo da diligência policial (Id. 253166171 – p.

63
)
e demais depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento (Id. 2
53166232
– p. 253-254
)
.

Na fase inquisitorial colheu-se o depoimento da vítima
K. A. V. de O.
(
Id. 253166154 – p. 22-23
), a qual foi incisiva ao afirmar que
,

n
o dia dos fatos
, d
iante da crise no relacionamento, decidiu pedir a separação, mas
o apelante
reagiu de forma nervosa e alterada, declarando que a amava e não aceitaria o término.
Afirma que e
le ch
amou

as filhas da vítima

presentes e dizer que a declarante desejava separação,
com o objetivo de
constrangê-la.

Durante a conversa na varanda da residência, Wendel puxou a declarante pelos cabelos, trancou o portão e escondeu a chave, com o objetivo de impedir que ela saísse de casa. Além disso, ele tomou o celular da
vítima
para evitar que ela acionasse a polícia.
A declarante destacou que foi verbalmente ofendida com os termos "desgraça" e "rapariga".

Diante dessa situação
,
com o intuit
o
de zelar
pela segurança das
filhas, K. A. V. de O.

o
rdenou que as menores se trancassem no banheiro e
pediu à filha que escondesse o celular, conseguindo contato com a avó, que acionou a polícia. Com a chegada da polícia
, Wendel foi algemado.

E
m juízo a vítima reiterou os fatos anteriormente narrados, acrescentando detalhes sobre as agressões físicas sofridas e destacando o impacto emocional que vivenciou. Afirmou que o relacionamento com o réu era conturbado, marcado por ciúmes excessivos, constantes brigas e ausência de suporte nas tarefas domésticas, o que frequentemente gerava discussões. A vítima descreveu que havia episódios de chantagem emocional por parte do réu, como períodos em que ele se recusava a falar com ela por dois ou três dias e a utilização de frases que minavam sua autoestima, como: "Se você não ficar comigo, ninguém vai te querer". Esses comportamentos abalavam profundamente o estado psicológico da vítima.

Relatou
,
ainda
,
o medo que sentiu no momento da agressão, quando foi mantida presa e impedida de pedir socorro, além de manifestar o temor pela segurança de suas filhas. Ressaltou que a experiência traumática parece ter afetado uma de suas filhas, que desenvolveu problemas na fala após presenciar os fatos, embora ainda não tenha recebido acompanhamento profissional para esse quadro.

Por meio do vídeo anexo
no
Id. 253166171 – p. 63
, é possível constatar o grave abalo emocional sofrido pela vítima, evidenciado pelo seu estado de choque logo após os fatos. No registro, observa-se claramente sua aflição e desespero, agravados pela circunstância de ter sido mantida presa e impedida de buscar ajuda, enquanto temia pela própria integridade física e a de suas filhas. Tais elementos reforçam a gravidade do ocorrido e a dimensão do sofrimento imposto à vítima.

Corroborando com as informações constantes nos autos e em consonância com o depoimento da vítima, os agentes da polícia militar
Daniel Vinicius Silva Correia e
Maurizon
Gomes dos Santos
relataram que:

Daniel Vinicius Silva Correia

DANIEL:
Certo, foi uma solicitação que chegou para a gente onde dizia que tinha uma mulher que estava pedindo por socorro no bairro... em um bairro da cidade de Rio Branco. Onde pegamos o endereço correto e deslocamos para verificar a situação dos fatos.

Chegamos lá, foi visualizado sim, uma mulher que estava na parte interior da residência onde
a mesma
pedia socorro. Dava para se ouvir o socorro dela.

Aí, diante da situação eu... foi uma das primeiras ocorrências em Rio Branco, assim, quando eu cheguei em Rio Branco e... mas... juntamente com o meu comandante, que era o Sargento
Maurizon
tentamos de certa forma verificar o que estava acontecendo, o portão estava fechado e
no momento em que
eu fui para tentar entrar pelo interior, pelo
muro, o
suspeito ele abriu o portão, ele conseguiu abrir o portão.

Onde foi feito todo o procedimento de abordagem e onde foi constatado que a feminina, a vítima, se encontrava lá em desespero.

E, diante disso foi imobilizado foi algemado e foi ouvido as partes, foi conduzido para a delegação fazer um Boletim de Ocorrência.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:

Tá
, e o que que a vítima falou para vocês que aconteceu?

DANIEL:
Certo, foi um desentendimento que eles tiveram, assim, que ele chegou, o suspeito pegou o celular dela, dificultando que ela solicitasse ajuda e no interior da casa ainda tinham duas menores e o socorro ela partiu das menores.

Eu estou lembrado, as menores conseguiram ligar para a avó onde que a avó entrou em contato com a polícia militar que nós fomos acionados e conseguimos chegar no endereço solicitado.

A vítima falou que tinha sido agredida tinha levado puxões de cabelo e estava transtornada,
tava
em desespero.

Então foi conduzido e foi oferecido para ela a oportunidade de fazer um Boletim de Ocorrência também. Aí foi conduzido para a delegação da Polícia Civil.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Ela chegou a falar a respeito do que motivou a fazer isso?

DANIEL:
Doutor, eu não me recordo... não me recordo, nesse momento eu não consigo recordar qual foi o motivo.
(Id. 253166232 – p. 253-254).

Maurizon
Gomes dos Santos

MAURIZON:
Naquela noite, salvo engano, nós
recebemos uma solicitação dos vizinhos, que ligaram, falando que estava acontecendo uma briga casal e nos deram o endereço, fomos até o local.

E, ao chegar ao local, já avistamos que a vítima estava com o braço para o lado de fora, o portão estava fechado, porém, entre o muro e o portão havia um espaço, e ela estava sentada no chão e colocando o braço para fora, acenando e gritando por socorro.

Nós chegamos, aí batemos no portão, não nos identificamos, até mesmo porque, em tese, o suspeito correria. Só batemos no portão, o suspeito abriu.

Assim, íamos até para tomar satisfação, quando viu que era a gente, nós fizemos a abordagem
dele, abordagem
bastante energética, até que não houve resistência.

E, de imediato, a vítima nos disse que queria sair de casa, e o suspeito, o réu em questão, havia trancado o portão, havia lhe tomado o celular, havia puxado seu cabelo, arrebentou até a corrente, e proferindo xingamentos, inclusive na frente das suas filhas.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Certo. O senhor lembra se ela tinha lesões em que parte do corpo?

MAURIZON:
Salvo engano tinha, doutor. Eu não sei precisar qual a parte do corpo, mas, salvo engano, tinha, sim, lesões.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Ela chegou a contar o que aconteceu antes, o que ele fez, onde eles estavam?

MAURIZON:
O que eu me lembro é essa questão, né, que ela queria terminar o relacionamento, e ele não aceitava, e que puxou seus cabelos, arrebentou a corrente, e proferia xingamentos, e, durante um tempo, tomou também o celular, e estava impedindo-a de sair de casa.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Perfeito.

(...).

DEFESA:
Sargento, o acusado, quando foi abordado ali, detido pela
guardição
, ele deu algum esclarecimento? Falou alguma coisa?

MAURIZON:
O que eu me lembro é que ele disse que já tinha, que estava discutindo com a mulher e que ele já tinha, em momento anterior, um outro processo, também, pelo crime de Maria da Penha, com a ex-esposa dele. É o que eu me lembro, no momento. (
Id. 253166232 – p. 253-254).

Ademais, importante ressaltar que a jurisprudência consolidada neste Sodalício, está consubstanciada no Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), o que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER
, AMEAÇA E DANO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E HARMÔNICAS DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. REITERADAS CONDUTAS DO APELANTE QUE CARACTERIZA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER
. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE DANO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO OCORRIDO. PROVAS DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS. RELATÓRIO POLICIAL FIRMADO POR AGENTE ESTATAL COM ACERVO FOTOGRÁFICO CONTENDO IMAGENS REALIZADAS NO LOCAL NO DIA DOS FATOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. 3. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. TEMA 983 DO STJ. 4. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. NÃO COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. VALOR PROPORCIONAL AO DANO EFETIVO E À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE. 5. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É descabido falar-se em absolvição do apelante do crime de violência psicológica contra a mulher, sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, porque ficou comprovado nestes autos que ele, por diversas vezes, praticou condutas que causaram
dano
emocional à vítima, circunstâncias, essas, que configuram o crime previsto no art. 147-B do Código Penal.

(...).
(N.U 1003898-22.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023)
.
(grifos meus).

Ressalta-se, ainda, que com o
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ
, firmou-se posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar.

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal, acrescidos das mídias de
vídeo
, associados aos demais elementos de prova constantes nos autos, são aptos a consolidar a condenação do apelante
Wendel Rafael Fernandes

pela prática do crime previsto no art. 147-B, do CP, fulminando a tese absolutória.

III.
D
o redimensionamento da pena:

Por fim, quanto à dosimetria da pena, a defesa sustenta que a valoração negativa da circunstância da
motivação e cir
cunstância
do crime
, na primeira fase dosimétrica, ocorre
ram
de forma indevida, pois foi fundamentada
nos ciúmes
do apelante, sendo esse um fator inerente ao tipo penal, e a inexistência de provas de que o crime ocorreu na presença de crianças.

O juízo, na primeira fase da dosimetria, fundamentou:

III.I – DO DELITO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ARTIGO 147-B, DO CÓDIGO PENAL)

(...).

v. Motivo: são negativos
, uma vez que o delito foi cometido pelo simples fato
do
acusado não aceitar o término do relacionamento com a vítima;

vi. Circunstâncias: são negativas
, uma vez que o delito foi praticado na presença das filhas da vítima, as quais contavam com 06 (seis) e 08 (oito) anos de idade;

(...).

III.II – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 13o, DO CÓDIGO PENAL)

(...).

v. Motivo: são negativos
, uma vez que o delito foi cometido pelo simples fato
do
acusado não aceitar o término do relacionamento com a vítima;

vi. Circunstâncias: são negativas
, uma vez que o delito foi praticado na presença das filhas da vítima, as quais contavam com 06 (seis) e 08 (oito) anos de idade; (...). (Id. 253166236 – p. 261-273).

No que pertine
à

circunstância da
motivação
n
o
s crimes cometidos em contexto de violência doméstica é comum que as divergências entre os envolvidos sejam motivadas por questões cotidianas e interpessoais, como discussões sobre comportamento, ciúmes, horários ou rotinas familiares. Tais conflitos, embora lamentáveis, não constituem, por si só, um fator que justifique a exasperação da pena pela motivação fútil, conforme pretendido na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Assim, a valoração negativa da circunstância com base no fato de que a discussão entre o réu e a vítima decorreu de um conflito doméstico sobre a separação do casal, não configura uma motivação fútil que extrapole o âmbito comum das relações doméstica e que mereça especial censura para fins de agravar a pena-base.

Nesse sentido, a jurisprudência entende que:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - FEMINICÍDIO - HOMICÍDIO PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DIANTE DESCENDENTE ( CP, ART. 121, § 2o, II E VI C/C § 2o-A, I E § 7o, III)- RECURSO DEFENSIVO: ANULAÇÃO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - INVIABILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - DESCABIMENTO - REDUÇÃO DA PENA-BASE E DECOTE DAS QUALIFICADORAS E DA MAJORANTE INSERTA NO ART. 121, § 7o, III, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Diante da existência de suporte probatório apto a amparar a decisão do Conselho de Sentença, não há que se falar em decisão contrária a prova dos autos, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos do Tribunal Popular (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da CR). 2. A tese da defesa de que as provas convergem no sentido de ausência de animus necandi, tendo em vista a ausência de dolo, restou isolada e totalmente dissociada da prova testemunhal produzida, pelo que não há falar em desclassificação para homicídio culposo. 3. Mostrando-se escorreita a análise das circunstâncias judiciais e tendo a fixação da pena basilar observado ao disposto no art. 59, do CP, procedendo ao afastamento do mínimo legal de forma proporcional à fundamentada análise desfavorável das circunstâncias judiciais, não há que se falar em alteração da pena-base fixada. 4. Tendo os jurados, com base na íntima convicção, mediante livre apreciação das provas, reconhecido a incidência das qualificadoras e da majorante reconhecida, inviável a exclusão destas. VVP:
APELAÇÃO CRIMINAL - FEMINICÍDIO - PENA-BASE - REAJUSTE - POSSIBILIDADE - MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - NECESSIDADE - INERENTES AO TIPO PENAL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONCESSÃO. Se os motivos determinantes à prática do delito e as circunstâncias do crime não fogem aos comuns à espécie, incabível a valoração negativa das referidas circunstâncias.
O réu hipossuficiente, assistido por Defensor Público, faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça e, por conseguinte, à suspensão da exigibilidade das custas processuais, mas não sua isenção, nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - APR: 10607200007385001 Santos Dumont, Relator:
Kárin
Emmerich, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 17/02/2023). (grifos meus).

Diante dessas considerações, concluo que
os fundamentos utilizados para a valoração negativa das circunstâncias da motivação se mostra
m
inerentes ao tipo penal, não extrapolando o que já é previsto para o delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

No que concerne à alegação de inexistência de provas que comprovem a ocorrência do crime na presença de crianças, aptas a justificar a negativação da
circunstância
do crime
, constato que, conforme amplamente analisado nos autos, restou evidente que, de acordo com o relato da vítima, devidamente corroborado pelo depoimento da policial militar, as filhas da ofendida estavam na residência durante a prática dos fatos criminosos. Inclusive as crianças foram encontradas pela polícia trancadas no banheiro, local onde a genitora, buscando preservar a integridade física e psicológica das menores, as manteve durante as agressões.

Ademais, como já demonstrado, no início do conflito, o apelante chegou a chamar as filhas para comunicar que a vítima, K.A.V. de O., desejava a separação, com a clara intenção de constrangê-la diante das crianças. Dessa forma, ficou demonstrado que as menores, à época com 06 e 08 anos de idade, estavam efetivamente presenciando os acontecimentos. Em razão disso, a autoridade coatora agiu corretamente ao valorar negativamente a referida circunstância judicial.

Dito isto, passo ao redimensionamento da pena do apelante.

III.
1 Da dosimetria
– vias de fato
:

O acusado
teve sua condenação desclassificada para o delito previsto no

art. 21, da Lei de Contravenções Penais, cuja pena é de
15 (quinze) dias
a
03 (três) meses.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, constato que a circunstância judicial relativa à
circunstância
do crime foi valorada negativamente
(praticado na frente das filhas da vítima)
, o que resultou na fixação da pena-base em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Na
segunda fase
, estão ausentes agravantes e atenuantes, devendo ser mantida a pena anteriormente fixada.

Já na
terceira fase
, considerando a inexistência de causa de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples
,

tornando-a definitiva.

III.2 Da dosimetria – violência psicológica contra a mulher
:

O acusado foi condenado à sanção prevista no art. 147-B, do Código Penal. A pena cominada ao tipo penal é de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, de reclusão.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, constato que a circunstância judicial relativa à natureza do crime foi valorada negativamente, o que resultou na fixação da pena-base
em
07 (sete) meses
de r
eclusão
.

Na
segunda fase
, estão ausentes agravantes e atenuantes, devendo ser mantida a pena anteriormente fixada.

Já na
terceira fase
, considerando a inexistência de causa de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena de
07 (sete) meses

de reclusão
,
tornando-a definitiva.

Ademais, considerando que o caso de cumulação de penas de prisão simples e reclusão, o Juízo da Execução deverá executar primeiro a pena de reclusão e logo após a de prisão simples.

Como fundamentado nos autos, nos moldes art. 33, § 3o, do Código Penal, fixo o regime
aberto
para início do cumprimento de pena.

IV.

D
a indenização por danos morais:

Quanto aos danos morais, imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, não há necessidade de efetiva comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser responsabilizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a Tese no sentido de que nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983,
ex
vi STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

Por oportuno,
registre-se que em casos tais não se cogita qualquer ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. A propósito, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. (...)
.
5. Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.o 983, no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. (...)
.
7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/2/2024,
DJe
de 04/03/2024).

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A, da TCCR, no sentido de que:

14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.

Sendo assim, em consonância com o Tema n. 983/STJ, inviável se falar em afastamento da condenação pela indenização por danos morais.

No que pertine à redução da indenização arbitrada pelo juízo em favor da vítima, consta do interrogatório policial que o apelante trabalha e percebe renda de, aproximadamente, R$
1.212,00
(mil
, duzentos e doze
reais).

No caso, considerando a aflição experimentada pela vítima e a gravidade dos prejuízos imateriais por ela suportados, bem como ao se mensurar a capacidade econômica do acusado, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado no édito condenatório se mostra exacerbado, razão pela qual é imprescindível redução da indenização.

Com essas razões, necessária a redução da condenação a título de danos morais, fixando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos em favor da vítima
K. A. V. de O.

Com essas considerações, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Wender Rafael Fernandes
,
a fim de reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Além disso, fixo a pena privativa de liberdade em
17 (dezessete) dias de prisão simples
e 07 (sete) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025